Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015544-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MARTA COSTA DE ANDRADE - CPF: 065.684.718-28 (AGRAVANTE), CECILIO CARLOS SILVA - CPF: 480.596.336-00 (AGRAVANTE), ELOIDE PACHECO CARA - CPF: 835.422.481-34 (AGRAVADO), RENATO TEDESCO - CPF: 572.561.011-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOIDE PACHECO CARA - CPF: 835.422.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela Antecipada em caráter Antecedente. Exibição de documento. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de imóvel. Esclarecimento sobre eventual sobreposição de garantias. Presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para ordenar ao Banco/réu que exiba nos autos os instrumentos contratuais e os extratos de pagamento dos negócios em que o imóvel objeto de dação em pagamento em favor do Espólio/autor foi ofertado pelos corréus/agravantes em garantia por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais necessários à concessão de tutela de urgência em favor do autor, ora agravado, para determinar ao Banco/réu a exibição de contratos de financiamento, acompanhado dos respectivos demonstrativos de débito atualizados, firmados com os corréus/agravantes, em razão da necessidade de se verificar eventual sobreposição de garantias ligadas ao imóvel que compõe a universalidade de bens deixados pelo autor da herança.

III. Razões de decidir

3. A medida liminar concedida pela decisão agravada se limita à exibição de documentos contratuais celebrados com instituição financeira, com fundamento no art. 396 do CPC e art. 6º, III, do CDC, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano na hipótese de consolidação das garantias fiduciárias.

4. A controvérsia relativa à validade de acordo firmado em processo distinto e a alegação de quitação da obrigação em demanda pretérita não impedem a concessão da tutela de exibição de documentos, pois tais matérias exigem dilação probatória e serão analisadas em momento oportuno, no juízo de origem.

5. A ordem judicial impugnada não gera risco de dano irreparável aos agravantes, por se tratar de providência instrumental destinada à instrução da causa e à proteção do direito à informação nas relações de consumo.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CECILIO CARLOS SILVA e MARTA COSTA DE ANDRADE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da “
Tutela Antecipada Antecedente – Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1000161-97.2025.8.11.0110), ajuizada em desfavor dos agravantes, e também em face do BANCO DO BRASIL S.A., pelo ESPÓLIO DE FRANCISO CARA, representado pela inventariante ELOIDE PACHECO CARA, deferiu o pedido de tutela de urgência do autor/agravado para “
determinar que a parte requerida Banco do Brasil S.A. apresente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, os seguintes documentos: a) cópia integral dos contratos de financiamento ou empréstimos garantidos fiduciariamente, realizados com as partes requeridas Marta Costa de Andrade e Cecílio Carlos Silva, que originaram as garantias anotadas nas matrículas dos imóveis objeto da presente lide, especialmente aqueles datados de 28 de setembro de 2022 e 28 de dezembro de 2022; b) demonstrativo discriminado e atualizado dos valores pagos, saldo devedor, taxas de juros e encargos, bem como a indicação expressa dos bens dados em garantia fiduciária
” (cf. Id. nº 186774019 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam a nulidade do acordo homologado judicialmente nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
” (Proc. nº 1000749-46.2021.8.11.0110), firmado entre o Espólio/agravado e Sicredi Araxingu, eis que realizado após falecimento do Sr. Francisco Cara, mas sem que fosse regularizado o polo ativo daquele processo, sem a sua prévia comunicação e consentimento, e, ainda, porque o “
acordo que não condiz com a realidade dos fatos
”.

Alegam que o acordo foi assinado por Elias Cara, que não era o representante legal do Espólio, sendo a cônjuge do falecido, Sra. Eloide Pacheco Cara (agravada), a legitima inventariante e representante, o que revela a nulidade de todos os atos praticados naqueles autos após o óbito de Franciso, inclusive da homologação do acordo, conforme artigo 1.797 do Código Civil e jurisprudência do STJ, que aponta nulidade relativa em atos processuais praticados após a morte da parte sem substituição processual.

Sustentam que a agravada Eloide Cara utilizou via inadequada para obtenção da tutela jurisdicional, uma vez que já existe processo de Execução (Proc. n° 0000406-14.2014.8.11.0110), no qual já foi dada total, irrestrita e ampla quitação da obrigação aqui discutida.

Destacam, nesse sentido, que, em abril de 2019, celebraram acordo e “
solicitaram a suspensão do processo citado que perdurou até a data de 30 de junho de 2022, e, naqueles autos, os autores, ora agravados, manifestaram que os requeridos, ora agravantes cumpriram com as obrigações pactuadas e requereram o julgamento definitivo com resolução do mérito, dando por quitada toda e qualquer obrigação
”.

Ressaltam que, tendo em vista a quitação integral da obrigação com sentença terminativa, caberia apenas Ação Rescisória para reverter a decisão.

Enfatizam que as alegações da agravada sobre a sua suposta inércia em relação ao georreferenciamento e desvinculação da área são totalmente improcedentes, pois cumpriram rigorosamente todas as obrigações pactuadas, inclusive outorgando procuração pública para a agravada proceder com os registros necessários, e o georreferenciamento foi devidamente registrado.

Pedem, pois, o
provimento do recurso, para que, reconhecido o “
cumprimento integral da obrigação pactuada entre as partes, que fora reconhecida em processo diverso pela própria apelada, bem como o reconhecimento da nulidade do acordo pactuado entre a agravada e o banco
”, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo Espólio/autor/agravado, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
(cf. Id. nº 286590395).

A decisão vinculada ao Id. nº 291475386 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 296041399, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ESPÓLIO DE FRANCISCO CARA, representado pela inventariante ELOIDE PACHECO CARA, propôs a “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente – Exibição de Documentos
” em face dos agravantes CECILIO CARLOS SILVA e MARTA COSTA DE ANDRADE e do BANCO DO BRASIL S.A., alegando, em breve síntese, que, após receber 85 hectares de Marta Costa de Andrade e Cecílio Carlos Silva como dação em pagamento de uma dívida em 2019, estes continuaram a usar a área total do imóvel como garantia contratual em novos financiamentos com o Banco do Brasil em 2022.

Disse que essa conduta/atos violam seu direito de propriedade e o impediu a regularização do desmembramento e registro da área, colocando em risco o patrimônio do espólio, assim, sustentando a probabilidade do direito com base no instrumento de dação em pagamento e nas matrículas dos imóveis, que mostram a sobreposição de garantias, e o perigo de dano pela possível consolidação das garantias fiduciárias e execução do imóvel, pleitearam a concessão da tutela de urgência, inclusive em caráter
inaudita altera pars
, para que fosse “
determinada a disponibilização imediata da informação referente Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n. 40/07750-0, e Cédula de Credito Bancário n. 40/07830-2 firmado entre o banco e os autores; a discriminação em relação montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; eventuais acréscimos legalmente previstos a soma total a pagar, com e sem financiamento e qual seria o valor para pagamento antecipado, os bens garantidores da operação, nos termos do artigo 52 do Código defesa do Consumidor
” (cf. Id. nº 186654322 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu o pedido liminar sob os seguintes fundamentos:

“(...), para a concessão dos efeitos da tutela requerida, como consta na redação do art. 300, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, por se tratar de juízo de cognição não exauriente, recomenda-se cautela e um mínimo de probabilidade de direito.

No caso em exame, ambos os requisitos se encontram presentes.

Esclareço.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada nos documentos acostados pela parte requerente, em especial o Instrumento Particular de Dação em Pagamento e as matrículas atualizadas dos imóveis, que evidenciam a constituição de hipotecas (garantias fiduciárias) sobre área cuja propriedade fora anteriormente transmitida ao espólio representado pela parte requerente.

O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo se manifestam no potencial risco de consolidação das garantias fiduciárias e na possibilidade de alienação judicial do imóvel, o que inviabilizaria a regularização dominial da área objeto do presente litígio.

Importa salientar que, a teor do disposto no art. 396 do CPC, o juiz poderá determinar a exibição de documentos que estejam em poder da parte contrária, especialmente quando se trata de elementos indispensáveis para a defesa do direito alegado.

Ademais, tratando-se de relação jurídica que envolve instituição financeira, aplica-se ao caso a legislação consumerista, a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assegurando-se o direito à informação clara e adequada, prelecionado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, entendo que a medida postulada é necessária e adequada à tutela do direito da parte requerente, sem que implique prejuízo indevido às partes requeridas.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300, 303 e 396, todos do CPC e art. 6º do CDC, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE, para determinar que a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. apresente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, os seguintes documentos:

a) Cópia integral dos contratos de financiamento ou empréstimos garantidos fiduciariamente, realizados com as partes requeridas MARTA COSTA DE ANDRADE e CECÍLIO CARLOS SILVA, que originaram as garantias anotadas nas matrículas dos imóveis objeto da presente lide, especialmente aqueles datados de 28 de setembro de 2022 e 28 de dezembro de 2022;

b) Demonstrativo discriminado e atualizado dos valores pagos, saldo devedor, taxas de juros e encargos, bem como a indicação expressa dos bens dados em garantia fiduciária.

ADVIRTO que o não atendimento à presente ordem poderá acarretar multa diária, a ser fixada oportunamente, além da aplicação das sanções previstas nos artigos 400 e 773 do CPC.

INTIME-SE, com urgência, a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A., para cumprimento da presente decisão.”

Ressalvo, de início, como premissa básica atinente ao âmbito da cognição cabível nesta via recursal, que o agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo espectro de análise está restrito ao exame do acerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do Juízo de origem, o que, na hipótese dos autos, refere-se à presença ou não dos requisitos legais necessários a justificar a concessão da medida liminar de exibição de documentos dirigida especificamente ao corréu Banco do Brasil, cuja finalidade única é fornecer ao Espólio/autor maiores informações atinentes a dívida vinculada a imóvel que, segundo alegou, integra a universalidade de bens deixados pelo autor da herança, daí porque não cabe aqui, e agora, neste momento inicial, discutir e debater questões afetas à validade do acordo (negócio jurídico) firmado entre
o Espólio/agravado e Sicredi Araxingu e homologado judicialmente nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
” (Proc. nº 1000749-46.2021.8.11.0110), o
u, então, a nulidade dos atos processuais praticados naqueles autos em função de irregularidades e vícios processuais, ou, ainda, adentrar o mérito do embate acerca de eventual inércia/desídia em relação à regularização registral do imóvel, afinal, para fins de análise da tutela de exibição de documento, nenhuma dessas questões/objeções têm o condão de neutralizar a pretensão liminar do Espólio/autor.

Estabelecido esse ponto de partida, considerando que o quadro processual não sofreu alteração desde a interposição recursal, reafirmo a conclusão já alcançada na decisão de
Id. nº 291475386 de que, no presente caso
, após detida e meticulosa revisão dos elementos probatórios e dados informativos disponíveis à análise, a impugnação recursal não convence do desacerto da decisão agravada.

Ora, as alegações dos réus/agravantes sobre a suposta quitação integral da dívida em processo anterior e a nulidade do acordo apresentado são questões que demandam uma dilação probatória e uma análise mais aprofundada do mérito, o que evidentemente não se coaduna com a cognição neste momento.

O acordo juntado ao Id. nº 286595357, datado de 14/08/2024, homologado no Proc. nº 1000749-46.2021.8.11.0110, envolve a Sicredi Araxingú, e não o Banco do Brasil S.A., este que figura como parte no processo origem e a quem a decisão agravada direciona a ordem de exibição.

O objeto da decisão agravada é meramente a exibição de documento, qual seja, “
cópia integral dos contratos de financiamento ou empréstimos garantidos fiduciariamente, realizados com as partes requeridas MARTA COSTA DE ANDRADE e CECÍLIO CARLOS SILVA, que originaram as garantias anotadas nas matrículas dos imóveis objeto da presente lide, especialmente aqueles datados de 28 de setembro de 2022 e 28 de dezembro de 2022; b) Demonstrativo discriminado e atualizado dos valores pagos, saldo devedor, taxas de juros e encargos, bem como a indicação expressa dos bens dados em garantia fiduciária
”, sendo que, de fato, tais documentos são essenciais para o esclarecimento da controvérsia principal na origem, notadamente a alegação de que a área dada em dação em pagamento teria sido novamente utilizada como garantia.

Note-se que a exibição desses documentos não implica, por si só, o reconhecimento de qualquer direito da agravada ou a imposição de um ônus financeiro irrecuperável aos agravantes, mas sim o cumprimento de um dever de transparência nas relações jurídicas que envolvem a propriedade do imóvel.

Inclusive, embora afirmem que a manutenção da decisão pode causar “
danos graves e irreparáveis
”, os agravantes não dizem concretamente o porquê disso, o que é praticamente relevante na medida em que a determinação de exibir documentos, por sua natureza, não gera um prejuízo imediato ou de difícil reparação, e, no caso, a decisão agravada estabeleceu, como sanção para o caso de descumprimento, aplicação de multa diária, que consiste em medida coercitiva e, sobretudo, plenamente reversível.

As sanções dos artigos 400 e 773 do CPC também são providências que o juízo poderá adotar, mas que não configuram,
a

priori
, o perigo de dano grave e irreparável apto a justificar a suspensão da decisão neste momento.

Com efeito, a exibição dos contratos e demonstrativos pelo Banco do Brasil S.A. visa apenas a trazer aos autos informações necessárias para a instrução probatória, permitindo que o Juízo a quo possa, de fato, analisar a regularidade ou não das garantias e, consequentemente, o mérito da causa, ocasião em que eventual discussão sobre a nulidade do acordo ou a quitação da dívida será cabível.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025